Tribunal: TJMT
Processo: 0046573-94.2017.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046573-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS MARTINS REIS (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 879.753.351-34 (VÍTIMA), MAURICIO LEMES SILVA - CPF: 053.140.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER CAMPOS LEMES - CPF: 072.490.071-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARTINS REIS - CPF: 036.300.431-94 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária a prova dos autos. Qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pretende a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos e a submissão do réu a novo julgamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve preclusão
pro judicato
de modo a não conhecer o recurso; (ii) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; e (iii) estabelecer se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo no conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3. A apelação fundada no art. 593, III, ‘d’, do CPP possui objeto distinto do Recurso em Sentido Estrito interposto contra a pronúncia, inexistindo preclusão
pro judicato
, pois se trata de controle excepcional do mérito da decisão dos jurados após o
judicium causae
.

4. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente se admite quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório, não sendo suficiente a existência de versões conflitantes ou a adoção, pelos jurados, de uma das interpretações plausíveis dos fatos.

A escolha, pelo Conselho de Sentença, de uma das versões amparadas no acervo probatório constitui exercício legítimo da soberania dos veredictos, não cabendo à instância revisora substituir a convicção dos jurados.

5. A qualificadora do meio cruel caracteriza-se pelo sofrimento intenso e prolongado imposto à vítima, evidenciado pelo espancamento reiterado com instrumentos contundentes, pelas graves lesões na região da cabeça e pela permanência da vítima internada em estado gravíssimo por vários dias antes do óbito.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta configurada pela superioridade numérica dos agentes, pela perseguição, pela presença de arma de fogo e pela impossibilidade concreta de reação eficaz do ofendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há preclusão
pro judicato
para a interposição de apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, ainda que tenha havido anterior Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, assim entendida como totalmente dissociada do conjunto probatório. 3. Havendo amparo nos autos das qualificadoras reconhecidas pelos jurados descabe a anulação do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.339.519/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.08.2024; TJMT, AP 0017499-34.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 04.11.2024; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, j. 19.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Martins Reis
, contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal) à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento de uma única testemunha que teria apresentado versões contraditórias em diferentes momentos processuais. Alega, ainda, que as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima não ficaram comprovadas nos autos
(ID.
316503895).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o não conhecimento do recurso, ao argumento de preclusão
pro judicato
por terem as matérias sido apreciadas em sede de Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, seu desprovimento (ID 316503898).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 324413360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, o Ministério Pública pugna em suas contrarrazões recursais pelo não conhecimento da apelação. Sustenta que tendo o Tribunal de Justiça se manifestado sobre a materialidade, indícios suficientes de autoria e qualificadoras quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, estaria configurada a preclusão
pro judicato
, impedindo nova análise dessas questões em sede de apelação.

Após detida análise da questão, verifico que o pedido ministerial não merece acolhimento.

O recurso de apelação interposto contra decisão do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, possui natureza, finalidade e objeto distintos do Recurso em Sentido Estrito manejado na fase do
judicium accusationis
.

No Recurso em Sentido Estrito, a cognição do Tribunal limita-se à admissibilidade da acusação, verificando-se apenas a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em juízo sumário, destinado exclusivamente a aferir se o réu deve ou não ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diversamente, a apelação fundada na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 do CPP somente se viabiliza após o julgamento de mérito pelo Conselho de Sentença (
judicium causae
), devolvendo ao Tribunal o exame da conformidade da decisão dos jurados com o conjunto probatório produzido nos autos, em controle excepcional dos veredictos.

Não há, portanto, identidade entre as matérias analisadas, tampouco repetição do mesmo objeto recursal, o que afasta a incidência da preclusão
pro judicato
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há preclusão quanto à possibilidade de interposição de apelação com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, ainda que tenha havido anterior Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, justamente porque se tratam de decisões proferidas em fases processuais autônomas, com conteúdos decisórios distintos.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o fato de o Tribunal de Justiça ter mantido a decisão de pronúncia, em sede de recurso em sentido estrito, não impede que, após o julgamento pelo Tribunal do Júri, seja interposta apelação com fundamento no art. 593, III, 'd', do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1.339.519/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2019).

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“A análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos.”
(TJMT, AP 0017499-34.2013.8.11.0042, Rel. Min. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 04/11/2024).

Ressalte-se, ainda, que o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, não ostenta caráter absoluto, sendo expressamente mitigado pelo próprio legislador ao admitir a interposição de apelação nas hipóteses elencadas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, entre elas a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, acolher a tese ministerial implicaria, na prática, esvaziar a eficácia do referido dispositivo legal, criando restrição não prevista em lei ao direito de recorrer e comprometendo os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, afasto a preliminar arguida pelo Ministério Público, e
CONHEÇO
do recurso, passando ao exame do mérito.

VOTO MÉRITO

Consta dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal)
, perpetrado contra Carlos Alexandre Monteiro da Cruz.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Consta do presente. Inquérito Policial que a vítima Carlos Alexandre Monteiro da Cruz era conhecida no bairro por consumir e fazer venda de drogas. Na noite do dia 13/08/2016, os denunciados LUCAS MARTINS REIS, MAURÍCIO LEMES SILVA e WENDER CAMPOS LEMES, na companhia de outros conhecidos, estavam numa festa no “Rosangelas Bar”, localizado no Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade.

Carlos Alexandre, ao chegar no local e encontrar com os denunciados, questionou MAURÍCIO, vulgo Boquinha, a respeito do pagamento de uma quantidade de droga que havia lhe vendido por R$ 50,00 (cinquenta reais), iniciando uma discussão entre ambos. Em seguida, o comparsa e também denunciado LUCAS, vulgo Bucetinha, sacou da cintura uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, e efetuou disparos para o alto evadindo-se, em seguida, com os comparsas MAURÍCIO e WENDER, haja vista que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada.

Os denunciados fugiram para a residência de LUCAS, localizada em uma "kitnet" na Rua 17, Quadra 102, Casa 10, Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, e, quando por volta das 05h00m da manhã, do dia 14/08/2016, LUCAS MARTINS REIS, MAURÍCIO LEMES SILVA e WENDER CAMPOS LEMES estavam em frente a “kitnet” conversando e fazendo uso de bebida alcoólica, na companhia de outros colegas, quando a vítima se aproximou pilotando uma motocicleta e ao descer do veículo, novamente os denunciados iniciaram um discussão com Carlos Alexandre, o qual ainda tentou se proteger ameaçando-os com uma faca.

Contudo, o denunciado MAURÍCIO, portando a mesma arma de fogo usada anteriormente na festa, efetuou disparos contra a vítima Carlos Alexandre, a qual saiu correndo, porém, foi perseguida pelos denunciados LUCAS, MAURÍCIO e WENDER e, ao conseguir alcançá-la, agrediram fisicamente a vítima com diversos golpes utilizando pedaços de madeira e pedras, parando o espancamento apenas quando Carlos Alexandre desmaiou.

Por volta das 06h00min, o genitor da vítima, Valdomiro Francisco da Cruz, foi comunicado que o filho Carlos Alexandre Monteiro da Cruz havia sido vítima de espancamento e que estaria caído e desmaiado próximo a Fundação Bradesco. Imediatamente, o genitor pediu socorro, sendo a vítima encaminhada pelo SAMU para atendimento médico ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, por onde passou por diversas intervenções médicas, contudo não resistiu as lesões gravíssimas causadas pelas agressões, principalmente na região da cabeça, ocasionando a sua morte por traumatismo crânio-encefálico, conforme se apresenta no Laudo Pericial acostado às fls. 16/37.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que entre os denunciados e a vítima houve um desentendimento em razão de dívidas por compra/venda de entorpecentes.

A vítima foi agredida de forma brutal e covarde, agindo os denunciados com requintes de crueldade, revelando extrema perversidade dos agentes.

A vítima foi agredida e atacada por 3 (três) pessoas, covardemente, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa. (...)”
(ID.
257369161 – pp. 6/8).

A Defesa sustenta, inicialmente, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação do apelante baseou-se exclusivamente no depoimento da testemunha Rogério Conceição de Faria, que teria apresentado versões contraditórias entre a fase policial e o julgamento em plenário, razão pela qual requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri e a realização de novo julgamento.

Após a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, entendo que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade do delito ficou comprovada pelos boletins de ocorrência (ID. 257369161 – pp. 13/14 e 73-74), boletim de atendimento médico-hospitalar (ID. 257369161 – p. 16), certidão de óbito (ID. 257369161 – p. 25), laudo pericial de necrópsia (ID. 257369161 – p. 26-47), laudo de confronto necropapiloscópico (ID. 257369161 – p. 49-52) e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva ficou demonstrada pelo conjunto probatório.

Consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria, a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, constitui medida de caráter excepcional, somente autorizada quando a decisão dos jurados se revelar totalmente dissociada das provas dos autos.

Tal hipótese se verifica unicamente quando o veredito popular se mostra absolutamente desvinculado do acervo probatório produzido, a ponto de inexistir qualquer elemento mínimo capaz de lhe conferir sustentação lógica ou jurídica.

É cediço que a Constituição Federal assegura ao Tribunal do Júri a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’), razão pela qual o controle jurisdicional exercido pela instância revisora deve ser parcimonioso, limitado a identificar eventual abuso ou descompasso evidente entre a conclusão dos jurados e o conjunto de provas coligido nos autos.

Desse modo, não se trata de aferir qual decisão seria mais adequada, plausível ou convincente sob a ótica técnica do magistrado togado, mas de verificar se a deliberação dos jurados encontra qualquer suporte racional dentro das provas disponíveis.

Nesse cenário, somente quando a decisão do Conselho de Sentença afrontar de modo claro e inequívoco o que foi produzido ao longo da instrução, seja ignorando prova robusta em sentido contrário, seja adotando versão absolutamente incompatível com os elementos objetivos constantes do processo, é que se admite a intervenção do Tribunal, determinando-se a submissão do réu a novo julgamento, a fim de preservar a integridade do devido processo legal e a própria credibilidade do instituto do Júri.

Assim sendo, ao se examinar a alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, impõe-se ao julgador avaliar se o veredicto impugnado é inteiramente destituído de amparo probatório, e não se ele contraria a corrente majoritária da doutrina, a convicção pessoal do magistrado ou a interpretação mais provável dos fatos. Havendo ao menos uma linha interpretativa plausível sustentada em elementos do processo, deve prevalecer a decisão soberana do Conselho de Sentença.

Inicialmente, cumpre destacar a confissão parcial do corréu Maurício Lemes Silva, vulgo “Boquinha”, prestada em sede extrajudicial, na qual apontou expressamente o envolvimento do apelante na empreitada criminosa. Veja-se:

“QUE todos os envolvidos, ou seja, LUCAS, vulgo 'BUCETINHA', WENDER, JÚNIOR, LUIS FELIPE vulgo 'PÉ NA RUA', MAYARA e o interrogando foram atrás da vítima; momento em que o LUCAS, vulgo 'BUCETINHA' deu um tiro em direção à vítima, o qual continuou correndo e foi alcançado do outro lado da avenida, momento em que todos começaram a golpear e agredir a vítima com pedras e pauladas, o que achava pela frente 'socaram' na vítima.”

Impende consignar que a confissão, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante valor probante, conforme pacífica jurisprudência pátria. No caso concreto, as declarações de Maurício encontram respaldo em diversos outros elementos dos autos.

A testemunha Valdomiro Francisco da Cruz, genitor da vítima, embora não tenha presenciado os fatos, relatou que, à época, ouviu dizer que cinco indivíduos estariam envolvidos no crime, sendo que um deles era conhecido pela alcunha de “Bucetinha” (apelante). Na fase judicial, confirmou essas informações e acrescentou que o crime teria sido motivado por desentendimentos entre os envolvidos, agravados pelo consumo excessivo de álcool.

O Policial Militar Geraldo Luiz Dourado relatou que, ao passar pela rodovia, avistou a vítima caída no chão, ainda com sinais vitais, tendo acionado imediatamente o SAMU, nesse ínterim, o pai da vítima apareceu no local e informou que, no dia anterior, havia visto seu filho acompanhado de algumas pessoas. Posteriormente, realizou diligências no bairro Jardim Vitória juntamente com o pai da vítima, com o objetivo de
localizar os indivíduos mencionados
.

A testemunha Leandro Lemes, proprietário das quitinetes onde residiam alguns dos envolvidos, declarou em sede policial que:
“o depoente escutou comentários também que a namorada do PÉ DA RUA ficava xingando muito; QUE o depoente não sabe detalhar como aconteceram os fatos só sabe que os suspeitos saíram correndo atrás da vítima e no meio da perseguição escutaram um disparo de arma de fogo”
. Em Juízo, confirmou que o apelante Lucas Martins Reis era um dos moradores das quitinetes e que tomou conhecimento do ocorrido no dia seguinte, pelos relatos de moradores da região.

Quanto à testemunha Rogério Conceição de Faria, é certo que seu depoimento apresentou algumas variações entre a fase policial e o julgamento em plenário. Contudo, tal circunstância não retira a credibilidade de suas declarações, especialmente quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios.

Em sede policial, Rogério declarou que viu o apelante saindo de sua casa com uma arma de fogo na mão, após a discussão entre a vítima e os envolvidos –
“viu que o BUCETINHA tinha ido em sua casa e estava saindo com uma arma de fogo na mão”
. Afirmou que viu a vítima aproximando e, diante da situação,
“resolveu sair do local, pois sabia que

iria dar uma coisa, pois os rapazes estavam armados”
. Embora tenha declarado que não viu quem espancou a vítima, informou que as pessoas que estavam discutindo com ela minutos antes do fato eram
“o BUCETINHA, BOQUINHA, WENDER e mais pessoas que o depoente não conhece”
.

Em Juízo, Rogério confirmou que viu o apelante Lucas portando uma arma de fogo e que ele estava entre os envolvidos no desentendimento que antecedeu a morte da vítima. Em plenário, ratificou suas declarações prestadas anteriormente, afirmando que, de fato, viu o apelante portando uma arma e que ele estava entre os envolvidos na confusão.

As variações apresentadas pela testemunha Rogério entre a fase policial e o julgamento não são suficientes para desqualificar seu depoimento, especialmente considerando o longo lapso temporal transcorrido entre os fatos (ocorridos em agosto de 2016) e o julgamento (realizado em agosto de 2025). É natural que, após quase nove anos, alguns detalhes possam ser esquecidos ou relatados de forma ligeiramente diversa.

O que se extrai de essencial de suas declarações é que viu o apelante Lucas portando arma de fogo logo após a discussão com a vítima e que ele estava entre os envolvidos no desentendimento que precedeu o homicídio.

Oportuno registrar que mostra-se descabida a alegação defensiva de que Rogério teria mentido em plenário, “dizendo que viu Lucas e os corréus indo atrás da vítima”, pois consta de seu depoimento que avistou
“várias pessoas, incluindo o réu Lucas, vulgo Boquinha, Wender e Mauricio, correram atrás dela”
(da vítima). Tal declaração é perfeitamente compatível com o conjunto probatório dos autos e com a confissão parcial do corréu Maurício.

Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença não se baseou exclusivamente no depoimento de Rogério, mas sim em um conjunto probatório robusto e coerente, que inclui a confissão parcial de corréu, depoimentos de testemunhas presenciais e informantes.

Impende consignar que o próprio apelante, em seu interrogatório, confirmou estar presente no local dos fatos, tendo apenas negado participação nas agressões, versão esta que não foi acolhida pelos jurados.

Por tais considerações, os jurados, após ouvirem os debates em plenário e analisarem o conjunto probatório, acolheram a tese acusatória e reconheceram a participação do apelante no homicídio da vítima Carlos Alexandre Monteiro da Cruz. Tal deliberação encontra respaldo suficiente nas provas dos autos, motivo pelo qual deve ser preservada, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).

Com efeito, o acervo probatório mostra-se robusto, coerente e apto a demonstrar, de forma clara, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. O Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, aderiu àquela sustentada pelo Ministério Público em plenário, rejeitando a tese defensiva de absolvição. Trata-se de escolha legítima do corpo de jurados, fundada em elementos fáticos idôneos e extraídos do contraditório judicial.

A eleição de uma das interpretações plausíveis do conjunto probatório não configura decisão manifestamente contrária às provas, mas expressão regular da função constitucional conferida aos jurados. Como bem registra Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha por uma das teses possíveis, diante da ambiguidade probatória, é manifestação legítima da função julgadora do corpo de jurados”
(Tribunal do Júri, RT, 2008, p. 398).

Ressalte-se que o controle exercido por esta instância revisora limita-se à verificação da compatibilidade entre o veredicto e o acervo probatório, sendo-lhe vedado substituir a convicção dos jurados pela do magistrado togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Assim, não se evidencia qualquer dissociação entre a decisão impugnada e as provas produzidas, razão pela qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Consequentemente, rejeito o pedido de anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“se há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo júri quanto à condenação do agravante, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos”
(AgRg no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.8.2024).

Aliás, essa é a orientação pacífica no âmbito deste Tribunal:
“A decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 13).

A propósito:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.7.2024).

Sob outro viés, a Defesa sustenta que as
qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
não deveriam ter sido reconhecidas pelos jurados, argumentando que o número de golpes sofridos pela vítima, por si só, não caracteriza crueldade no meio empregado, bem como que a vítima retornou ao local por três vezes, sabendo que um dos réus estava armado, razão pela qual teria dificultado sua própria defesa.

Sem razão, contudo.

A qualificadora do meio cruel está prevista no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, e caracteriza-se pelo emprego de meio que cause à vítima sofrimento desnecessário, intenso ou prolongado, revelando especial perversidade na execução do crime.

Na presente hipótese, a análise do conjunto probatório revela que a vítima foi submetida a um espancamento brutal, com o emprego de pedras e pedaços de madeira, especialmente na região da cabeça, o que lhe causou lesões gravíssimas.

O laudo de exame necroscópico (ID. 257369161 – p. 26-47) atesta que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico, com múltiplas fraturas no crânio, além de diversas lesões contusas em outras regiões do corpo. A causa da morte foi o traumatismo cranioencefálico, decorrente das agressões sofridas, consignando expressamente que houve
“extensas fraturas e hemorragia”
.

Consta dos autos que a vítima não faleceu imediatamente após as agressões, tendo sido socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internado na UTI por sete dias, em estado grave, sedado e em ventilação mecânica, até vir a óbito em 21 de agosto de 2016.

O sofrimento prolongado imposto à vítima, que permaneceu internada por uma semana antes de falecer, evidencia a crueldade do meio empregado. As agressões não cessaram quando a vítima já estava incapacitada de reagir; ao contrário, prosseguiram até que ela desmaiasse.

A alegação defensiva de que
“o número de golpes sofridos pela vítima, por si só, não se presta a impingir crueldade no meio empregado”
ignora o contexto fático e a intensidade das agressões. A crueldade não se mede apenas pela quantidade de golpes, mas pela natureza, localização, instrumentos utilizados e consequências físicas e psicológicas impostas à vítima.

Conforme supramencionado, a vítima foi perseguida por um grupo de pessoas, espancada com pedras e pedaços de madeira, principalmente na região da cabeça, até desmaiar. As lesões foram tão graves que resultaram em traumatismo cranioencefálico fatal, após sete dias de internação em estado gravíssimo.

No que atine a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, esta caracteriza-se pelo emprego de meio insidioso ou de circunstância que impeça ou dificulte a reação da vítima, visando assegurar o êxito da empreitada criminosa.

A defesa sustenta que a vítima retornou ao local por três vezes, sabendo que um dos réus estava armado, razão pela qual teria dificultado sua própria defesa.

A análise dos autos revela que o crime foi cometido em concurso de agentes, com superioridade numérica evidente. A vítima foi cercada por ao menos quatro indivíduos, sendo perseguida e agredida em sequência, sem possibilidade de reação eficaz.

Ademais, a retirada da chave da motocicleta da vítima, a presença de arma de fogo, e a perseguição até local ermo são circunstâncias que, somadas, demonstram a restrição e impossibilidade de defesa por parte do ofendido.

A tentativa da defesa de imputar à vítima a responsabilidade por sua própria vulnerabilidade, sob o argumento de que ela retornou ao local por três vezes e teria provocado os agressores, não encontra respaldo jurídico. A provocação verbal ou a presença reiterada da vítima no local não autorizam, sob nenhuma perspectiva, a prática de homicídio, tampouco afastam a configuração da qualificadora.

O que se verifica é que, mesmo diante de eventual desentendimento prévio, os agentes se valeram de meios que objetivamente dificultaram a defesa da vítima, o que é suficiente para a incidência da qualificadora.

Diante desse contexto, não vejo como alterar a decisão soberana dos jurados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026